Tribunal: TJDFT
Processo: 0746772-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO E PENHORA DE VALORES LOCALIZADOS EM CONTA BANCÁRIA DA PARTE EXECUTADA. VERBA SALARIAL E PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores localizados em conta bancária de titularidade do agravante.
2. Dispõe o art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, que incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados possuem natureza salarial.
3. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte.
4. No caso concreto, o agravante não comprovou que a quantia penhorada pelo Juízo a quo possuía origem salarial, sendo constatada movimentação financeira superior ao valor alegado como salário, com créditos que não correspondem a depósitos do seu empregador.
5. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.